Tribunal: TJES
Processo: 0018557-52.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018557-52.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018557-52.2013.8.08.0011

RELATOR : DES. SUBST.

RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE/RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

PROCURADOR : BRUNO COSTA MALTA DANTAS.

RECORRENTE/RECORRIDO : ADENIR RODRIGUES PASTOR.

ADVOGADOS :
WELITON ROGER ALTOÉ E OUTRA.

MAGISTRADO :
Murilo Ribeiro ferreira.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata
-
se de 2 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS e por ADENIR RODRIGUES PASTOR contra sentença que, nos autos da “ação de aposentadoria por invalidez acidentária” ajuizada pelo segurado em face do INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, ratificando a liminar deferida, para conceder ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário, retroativamente ao dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença (08.08.2013).

Passo à análise de ambos os recursos.

A controvérsia consiste na análise dos requisitos necessários à concessão de benefício acidentário – aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, pleiteado pelo Autor na inicial.

Na r. sentença, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para conceder ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário, por considerar presentes (i) a incapacidade parcial e definitiva para o exercício de atividade laborativa; e (ii) o nexo de concausalidade entre a doença que acomete o autor (doença da coluna lombar – lombago com ciática) e as atividades laborais na função de laminador em empresa de mármore e granito.

Inicialmente, o INSS aduz, em suas razões de recurso, que (i) a perícia médica judicial atestou que a lesão do autor tem caráter degenerativo, não havendo nexo causal acidentário; e (ii) por não se tratar de acidente de trabalho, o pedido de benefício acidentário deve ser julgado improcedente.

Sem razão a autarquia Recorrente.

Sobre os fatos que envolvem a demanda, o Autor/Recorrido pugnou pela concessão de aposentadoria por invalidez, e sucessivamente, pelo pagamento de auxílio-doença acidentário, em decorrência de doença acidentária na coluna lombar, que aduz ter surgido no curso do labor na função de laminador de pedra ornamental, desde o ano de 2009.

Em 09.01.2009, teve forte crise de dor, quando foi descoberto o grave problema em sua coluna, sendo
afastado do trabalho,
com gozo de auxílio-doença no longo período de
24.01.2009
a
07.08.2013
.

O benefício foi cessado pela autarquia previdenciária, ao argumento de que teria cessado a incapacidade do segurado.

Com efeito, tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade para o trabalho.

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos
atestou
, conclusivamente,
haver ao menos nexo
de concausalidade entre o trabalho desenvolvido pelo Autor/Recorrente e a doença/lesão verificada.

Muito embora o perito tenha constatado a presença de “doença degenerativa”,
não afastou
a relação desta com o trabalho exercido pelo autor, assegurando expressamente que “pode ter sido exacerbada pelo acidente”.

O referido laudo pericial pode ser corroborado com os documentos de fl. 68, também analisados nos autos da ação trabalhista nº
0165500-63.2013.5.17.0132
, ajuizada pelo autor,
em que se apurou
a existência da doença de caráter ocupacional, considerando que todas as funções desempenhadas pela empresa
empregadora do segurado à época exigiam extremo esforço físico
, como declarado pelo próprio sócio-proprietário.

Assim, deve ser afastada a alegação de inexistência de concausalidade ocupacional aduzida pelo INSS.

Por seu turno, o Recorrente ADENIR RODRIGUES PASTOR aduz, em seu favor, que deve ser reconhecida a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária.

Sustenta, para tanto, que, muito
e
mbora sua incapacidade seja parcial, com indicação de reabilitação para outro trabalho, devem ser considerados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, outros aspectos relevantes, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.

Entretanto, não merece acolhimento a alegação do segurado.

A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038110005402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Em primeiro lugar, o laudo médico pericial concluiu pela existência de incapacidade laboral
parcial
e definitiva. A despeito de a incapacidade ser permanente, o perito avaliou que seria parcial, pois a doença não impossibilita o autor de realizar outras funções que não demand
a
m força física exacerbada.

Em segundo lugar, sequer ficou comprovada a impossibilidade de reabilitação profissional do segurado, que não se submeteu a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Nesse sentido, dispõe o art. 62,
da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.(Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Assim, o benefício do auxílio-doença poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, caso seja verificada a impossibilidade de
reabilitação do segurado em outra atividade laboral
, o que não é possível, todavia, atestar com base nas provas produzidas até o momento, sendo devida, assim, a manutenção do benefício concedido até a
decisão sobre a possibilidade de sua reabilitação em
processo a que se refere o caput do art. 62.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do autor/Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da condenação para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/2
34
/
0018557-52.2013.8.08.0011_DI
_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.

2. No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos atestou, conclusivamente, haver ao menos nexo de concausalidade entre o trabalho desenvolvido pelo Autor/Recorrente e a doença/lesão verificada.

3. A aposentadoria por invalidez será concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038110005402, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

4. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, o que não ocorreu no presente caso.

5. É devida a manutenção do benefício de auxílio-doença concedido até a decisão sobre a possibilidade de reabilitação do segurado em processo a que se refere o caput do art. 62, da Lei nº 8.213/91.

6. Recursos conhecidos e não providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de ADENIR RODRIGUES PASTOR e do INSS, nos termos do voto do Relator.